Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO.
I – O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência.
II – O monitoramento policial diante da intensa movimentação no local seguido de abordagem de usuário que informou ter comprado a droga encontrada consigo do réu naquela ocasião e em vezes anteriores, justificam a busca domiciliar, não havendo que se falar em nulidade e tampouco na aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada.
III – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais, do local e das circunstâncias em que ocorreram a prisão, bem como da afirmativa do usuário de que acabara de adquirir a droga do réu, inviável falar-se em desclassificação para o art. 28 da LAD.
IV – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
V – O reconhecimento dos maus antecedentes é circunstância objetiva, bastando para tanto a existência de condenações com trânsito em julgado anterior, mesmo que extintas pelo cumprimento e transcorrido o prazo descrito no art. 64, I, do CP, que impede apenas a utilização do processo para configurar a reincidência.
VI – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, não configurando bis in idem pois não é a condenação anterior o argumento utilizado, mas o desrespeito às regras estabelecidas para a expiação e ressocialização do agente.
VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.